Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8000270-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: LUAN SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): LUAN SANTOS PEREIRA, TATIELLE ALMEIDA AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. QUITAÇÃO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA EXEQUENTE. SOLTURA DO PACIENTE DETERMINADA POR LIMINAR. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos, objetivando a cassação de decreto de prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia. O paciente foi preso em 05/01/2026, em cumprimento a mandado pelo prazo de 1 (um) mês. A impetração demonstrou a quitação integral do débito, a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes, a extinção do processo de execução com resolução do mérito e a declaração da exequente atestando inexistência de débito. Foi deferida liminar com expedição de alvará de soltura. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a subsistência do interesse processual no habeas corpus, diante da soltura do paciente determinada pela liminar e da cessação do constrangimento ilegal alegado. III. Razões de decidir 3. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar, prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, possui natureza coercitiva. Cessada a situação que lhe deu causa, a prisão perde seu fundamento, devendo ser revogada (CPC, art. 528, § 6º). 4. A prejudicialidade do habeas corpus ocorre quando fato superveniente elimina a utilidade da prestação jurisdicional, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No habeas corpus, verifica-se quando cessa o constrangimento ilegal alegado. 5. No caso concreto, a liminar deferida nestes autos determinou a soltura imediata do paciente, afastando o constrangimento ilegal. Comprovada a quitação do débito e homologado o acordo com extinção do processo de execução, não remanesce objeto a ser tutelado pelo writ. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "1. Ocorre a prejudicialidade do habeas corpus quando fato superveniente elimina o constrangimento ilegal alegado, cessando a utilidade da prestação jurisdicional." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 485, VI; 528, §§ 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 309/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8000270-62.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Luan Santos Pereira e Tatielle Almeida Azevedo em favor do paciente Ednei Santana Pereira, e como impetrado o Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e julgar prejudicado o habeas corpus, pelas razões constantes no voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator